Tribunal: TJSP
Processo: 2053080-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Retificação
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
VOTO No 40079

AGRAVO INTERNO. Mandado de segurança. Registro de Imóveis. Decisão do e. Corregedor-Geral da Justiça nos autos do procedimento de dúvida. Impetração que busca afastar exigências de cunho ambiental sob fundamento do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e do princípio tempus regit actum. Questões que demandam instrução probatória. Inadmissibilidade de produção de provas na

Ementa:
VOTO No 40079

AGRAVO INTERNO. Mandado de segurança. Registro de Imóveis. Decisão do e. Corregedor-Geral da Justiça nos autos do procedimento de dúvida. Impetração que busca afastar exigências de cunho ambiental sob fundamento do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e do princípio tempus regit actum. Questões que demandam instrução probatória. Inadmissibilidade de produção de provas na estreita via do mandado de segurança. Extinção. Necessidade. Inteligência do art. 6o, § 5o, da Lei n.o 12.016/09. Precedentes deste C. Órgão Especial. Decisão mantida.

Recurso não provido.